Tribunal: TJSP
Processo: 1084741-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MESMO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – RETENÇÃO DE 10% PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – PRECEDENTE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.